Tribunal: TJMT
Processo: 1006218-96.2023.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006218-96.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANA SOARES DE MOURA - CPF: 051.631.381-97 (APELANTE), WILAINE FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 016.588.061-90 (ADVOGADO), S. M. S. - CPF: 090.240.721-07 (APELANTE), MAURY JUNIOR RUSCHEL TONIAL - CPF: 053.266.001-37 (APELADO), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), JANAINA DE MELO PEREIRA - CPF: 044.593.131-03 (APELADO), WELLISONN CARLOS CERON FORMIGONI - CPF: 026.923.041-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JULIANA SOARES DE MOURA - CPF: 051.631.381-97 (APELADO), S. M. S. - CPF: 090.240.721-07 (APELADO), WILAINE FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 016.588.061-90 (ADVOGADO), JULIANA SOARES DE MOURA - CPF: 051.631.381-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Responsabilidade Civil. Ação Indenizatória Por Danos Materiais, Morais E Pensão Alimentícia. Acidente Náutico Com Vítima Fatal. Acordo Extrajudicial. Litisconsórcio Passivo Unitário. Inexistência. Homologação Parcial.
Recurso Provido
.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público em virtude da sentença que homologou acordo extrajudicial firmado entre as demandantes e o proprietário da moto aquática envolvida no acidente, extinguindo a obrigação também em relação à condutora.

II.
Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia reside em verificar se há litisconsórcio passivo unitário entre o proprietário da moto aquática e a condutora do veículo, de modo a justificar a extinção da obrigação em relação a ambos em razão do acordo celebrado com apenas um dos réus.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 114 do CPC, o litisconsórcio necessário ocorre por disposição de lei ou quando a eficácia da sentença depender da presença de todos os envolvidos, o que não se verifica no caso, dada a natureza da responsabilidade solidária.

4. O acordo firmado entre as autoras e o proprietário da moto aquática confere a este plena e total quitação de sua obrigação, conforme art. 277 do CC, mas não exonera a outra corré da responsabilidade, salvo se expressamente previsto.

5. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que, em obrigação solidária, a transação celebrada entre credor e um dos devedores não aproveita os demais devedores além do montante efetivamente quitado (REsp 1.478.262/RS; AgRg no REsp 1.002.491/RN).

6. A decisão de 1º grau merece reforma, devendo a homologação do acordo limitar-se ao réu Maury Junior Ruschel Tonial, com prosseguimento da demanda em relação à corré Janaina de Melo Pereira.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar, em parte, a sentença.

Tese de julgamento: "
A transação firmada entre o credor e um dos devedores solidários não exonera os demais, salvo expressa previsão ou quitação integral da dívida
."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 114, 116, 117, 356 e 487, III, b; CC/2002, arts. 275 e 277.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.478.262/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21/10/2014; STJ, AgRg no REsp 1.002.491/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 28/06/2011, TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50121047120228080000, TRF-4 - AG - Agravo de Instrumento: 50366203420244040000 RS.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1006218-96.2023.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público

do Estado de Mato Grosso
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop no bojo da Ação Indenizatória ajuizada por Juliana Soares de Moura e sua filha S.M.S. em face de Maury Junior Ruschel Tonial e Janaina de Melo Pereira.

O Juiz de 1º grau homologou o acordo celebrado entre as demandantes e o demandado Maury Junior Ruschel Tonial atinentes às verbas indenizatórias decorrentes do acidente náutico que vitimou Christian Sales Seawright, esposo e pai das demandantes.

Ante à natureza da relação jurídica, considerou que o litisconsórcio passivo é unitário (art. 116, CPC), motivo pelo qual, também, extinguiu a obrigação em face de Janaina de Melo Pereira, condutora da embarcação (jet-ski) que ceifou a vida da vítima (art. 844, § 3º, CC).

De conseguinte, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do CPC, e autorizou, desde logo, o saque da importância depositada.

Isentou as partes ao pagamento das custas processuais e não fixou verba honorária sucumbencial.

Inconformado, o Promotor de Justiça recorreu do capítulo que reconheceu o litisconsorte passivo unitário e estendeu os efeitos do acordo firmado com o réu Maury Junior Ruschel Tonial, em favor da ré Janaina de Melo Pereira.

Aduziu que
Christian Sales Seawright
faleceu em virtude de acidente náutico ocorrido em 29/08/2020, cuja embarcação, de propriedade de Maury Junior Ruschel Tonial, era pilotada de forma imprudente por Janaina de Melo Pereira.

Verberou que, angularizada a relação processual, as demandantes firmaram acordo apenas com Maury Junior Ruschel Tonial e pugnaram pelo prosseguimento do feito em relação à Janaina de Melo Pereira, ao que a Promotoria opinou favoravelmente à homologação do acordo e consequente extinção parcial do processo, mediante depósito da quantia em conta poupança aberta no nome da criança, com bloqueio de saque.

Arguiu que, ao caso, não há litisconsórcio passivo unitário, sobretudo porque as demandantes não deram quitação obrigacional em face de Janaina de Melo Pereira, sendo aplicável a regra do art. 275 do CC.

Sustenta que a solidariedade passiva manifesta-se pela lei ou pela vontade das partes, a fim de dar segurança e garantia ao credor; no entanto, cabe ao credor a prerrogativa de exigir e receber a dívida de um ou todos os devedores, parcial ou totalmente, de maneira que o pagamento parcial por um não libera os demais.

Com suporte nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente extinção parcial da obrigação, prosseguindo-se o feito em relação à Janaina de Melo Pereira.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids 250122239 e 250122244.

As demandantes Juliana Soares de Moura e a filha S.M.S. ratificaram as razões do apelo no ID 250122245.

A Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressoa da petição inicial que, em 29 de agosto de 2020, por volta das 18h30min, a vítima
Christian Sales Seawright
(24 anos de idade) estava próxima à lancha ancorada na Marina Tapajós, quando foi atingida pela moto aquática (jet-ski) pilotada em alta velocidade e de forma imprudente, por Janaina de Melo Pereira.

O óbito foi registrado em 31/08/2020 em razão de complicações do acidente náutico (embolia pulmonar).

O veículo aquático é de propriedade de Maury Junior Ruschel Tonial, que presenciou o acidente e autorizou Janaina de Melo Pereira a pilotá-lo, mesmo ciente de que esta não tem habilitação para conduzir embarcações e, supostamente, havia ingerido bebida alcoólica.

Diante do evento com vítima fatal, foi instaurado o Inquérito Policial n. 1018378-61.2020.8.11.0015, conduzido pela Capitania Fluvial de Mato Grosso, a qual concluiu que as causas determinantes do acidente foram: (i) a conduta negligente do proprietário da moto aquática e (ii) a imperícia e imprudência da condutora.

Considerando que a vítima era arrimo de família, deixou companheira e uma filha pequena, Juliana Soares de Moura e S.M.S. propuseram a Ação Indenizatória e reivindicaram a reparação material e moral, além de pensão alimentícia.

Quanto aos danos materiais, aduziram que os gastos com funeral foram no montante de R$ 6.274,80 (seis mil duzentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos).

Pugnaram pela fixação de indenização por danos morais, com a sugestão do valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

No tocante ao pedido de pensão, arguiram que a vítima trabalhava como mecânico, com renda mensal aproximada de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de maneira que fazem jus a 492 (quatrocentos e noventa e dois) meses de pensão alimentícia, até que a vítima viesse completar 65 (sessenta e cinco) anos de vida.

Atribuíram à causa a importância de R$ 5.426.274,80 (cinco milhões quatrocentos e vinte e seis mil duzentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos) e instruíram o pedido com documentos pessoais, boletim de ocorrência, prontuário médico, laudo do IML e recibos do funeral.

O feito tramita sob os auspícios da justiça gratuita.

Citados, os demandados apresentaram contestação (ID 250122184 e 250122193).

Apresentada a impugnação, as partes especificaram as provas que pretendiam produzir, ao passo que o Promotor de Justiça pugnou pela remessa da cópia integral do Processo Criminal nº 1018378-61.2020.8.11.0015 (ID 120793246 - Pág. 12) que foi instaurado para apurar o sinistro e tramita na Primeira Vara Criminal de Sinop/MT.

Na sequência, aportou o Termo de Acordo celebrado, de um lado, Juliana Soares de Moura e a filha S.M.S., e de outro, Maury Junior Ruschel Tonial, no qual este comprometeu-se a pagar a importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de reparação material e moral, bem como a pensão alimentícia (ID 250122229).

No ajuste, Maury Junior Ruschel Tonial propôs transferir 30% (trinta por cento) do valor ofertado para a conta corrente da advogada das demandantes, Dra. Elke Ticiane Vieira Sakata Dias, e os 70% (setenta por cento) restantes em favor da viúva e da criança, divididos em 04 (quatro) parcelas de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

De acordo com o item 04 do acordo “
com o recebimento da importância supra, nos termos do art. 840 e 849 do CC, as autoras outorgam ao
Réu Maury Junior Ruschel Tonial
a mais ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação (...)”
, o que foi ratificado no item 09, que tem o seguinte teor:

“
Por fim, requerem seja homologada a presente transação, para que surtam seus devidos efeitos, decretando-se a extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC, pugnando, ainda,
pelas baixas processuais relacionadas ao Requerido Maury Junior Ruschel Tonial, excluindo-o do polo passivo da ação
”. (Sem destaques no original).

Nos termos do art. 178, II, do CPC, o Promotor de Justiça requereu a intimação dos transatores para dizerem sobre o eventual prosseguimento do feito em relação a Janaina de Melo Pereira.

Concitadas, as demandantes, expressamente,
não deram quitação
da obrigação em relação a Janaina de Melo Pereira, e foram claras ao dizer que o acordo alcança apenas e tão somente o proprietário da moto aquática (ID 25012227).

Conquanto o representante do Ministério Público tenha manifestado pela homologação do acordo e consequente extinção parcial do processo, com resolução do mérito, na forma do art. 356 c/c 487, III, b
,
ambos

do Código de Processo Civil, prosseguindo-se o feito, doravante, em relação à corré Janaina de Melo Pereira, o Juiz de 1º grau considerou o litisconsórcio passivo unitário (art. 116, CPC), motivo pelo qual homologou o acordo para todos os efeitos legais e extinguiu a obrigação em face de ambos os demandados.

Inconformado, o representante do Ministério Público recorreu e, em resumo, arguiu que, ao caso, não há litisconsórcio passivo unitário, sobretudo porque as demandantes não deram quitação obrigacional em face de Janaina de Melo Pereira, aplicando-se a regra do art. 275 do CC.

As razões do apelo foram ratificadas pelas partes demandantes.

Acerca da temática, verifico, desde logo, que assiste razão ao Ministério Público, já que as consequências advindas da decisão meritória, com a extensão do acordo do qual a ré Janaina de Melo Pereira não participou pode causar danos irreparáveis à viúva e, sobretudo à filha da vítima, que conta hoje com 10 (dez) anos de idade.

Com efeito, Arruda Alvim leciona que em qualquer um dos polos, a formação de litisconsórcio depende, em princípio, do autor, conforme transcrição do trecho abaixo:

“
Não foi concedida ao réu a possibilidade de formação do litisconsórcio. Acidentalmente, isso lhe vem sendo possível, quando do uso dos institutos da denunciação da lide ou do chamamento ao processo ou, então, em se tratando de litisconsórcio necessário
.”

Nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Partindo do entendimento de que inexiste imposição legal quando a demanda versar sobre responsabilidade civil por acidente (trânsito ou náutico), pode o autor demandar contra aquele(s) que entende ser(em) o(s) responsável(is) pelo sinistro, devendo tal responsabilidade ser comprovada no processo.

Em outros termos, a solidariedade entre o proprietário da moto aquática e a condutora causadora efetivamente do dano autoriza o ingresso da ação indistintamente contra um ou outro e, ainda, contra ambos. Isso significa que
não
ocorre o litisconsórcio necessário, tampouco unitário, na obrigação solidária, mas sim facultativo.

E, segundo o art. 117 do CPC, os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário que, repito, não é o caso destes autos, pois o Juiz não precisa decidir de modo uniforme para ambos os réus, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar.

Nos termos da consolidada jurisprudência do STJ, “
o credor tem o direito de exigir e receber a dívida de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, sendo que o pagamento parcial efetuado por um deles não o libera da solidariedade em relação ao valor restante (art. 275, CC). Contudo, caso referido pagamento parcial seja acompanhado da remissão deste devedor pelo credor, não se aproveitarão os demais, ‘senão até à concorrência da quantia paga ou relevada’ (CC, art. 277)
” (STJ - Quarta Turma - REsp n. 1.478.262/RS, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 21/10/2014, DJe de 7/11/2014).

Assim, “
se, na transação, libera-se o devedor que dela participou com relação à quota-parte pela qual era responsável, ficam os devedores remanescentes responsáveis somente pelo saldo que, pro rata, lhes cabe”
(STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp n. 1.002.491/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 28/6/2011, DJe de 1/7/2011).

Nesse sentido, também, está o voto condutor do REsp 140.150/SC, de relatoria do Ministro Cesar Asfor Rocha, consoante trecho abaixo transcrito:

"
A transação operada entre o credor e um dos devedores solidários importa na liberação desse devedor pagante já que o pagamento efetuado correspondeu apenas à metade do valor da dívida (como consta expressamente da ementa do acórdão recorrido).

É certo que a transação entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida com relação a todos os co-devedores, conforme o disposto no art. 1.031 do Código Civil. Mas tal só ocorre
quando o credor dá quitação por toda a dívida e não apenas parcialmente
, como no caso, hipótese em que se aplica a regra contida no art. 906 do Código Civil, segundo a qual 1º pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida
não aproveitam aos outros devedores
, senão até a ocorrência da quantia paga ou relevada
". (Sem destaques no original).

Traduzindo a regra civil e processual para o caso concreto, ainda que reconhecida a responsabilidade solidária entre o proprietário e condutora da moto aquática (jet-ski), não ocorre nesse tipo de obrigação solidária o litisconsórcio passivo necessário e nem unitário, de maneira que o acordo celebrado entre Juliana Soares de Moura e a filha, e de outro, o réu Maury Junior Ruschel Tonial, ensejou a quitação parcial da obrigação, conforme expressamente manifestado pelas credoras.

Isso significa que a outra responsável pelo evento danoso, Janaina de Melo Pereira, deve responder por seus atos com o prosseguimento desta demanda.

Portanto, dúvidas não há de que a sentença merece reforma, a fim de que o acordo seja homologado apenas em relação ao proprietário da moto aquática, visto que houve a plena e total quitação de sua parte na obrigação pelas companheira e filha da vítima do acidente.

Nesse sentido, colaciono os julgados dos Tribunais Estadual e Federal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. NÃO CONFIGURADO O LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REQUERIDA QUE COMPARECEU ESPONTANEAMENTE AOS AUTOS. INTEGRAÇÃO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. 2

2.

Conforme posicionamento deste e. Tribunal, e de outros estados, uma vez que inexiste imposição legal nesse sentido e, tratando-se de ação indenizatória por acidente de trânsito, pode o autor demandar contra aqueles que entende serem os responsáveis pelo sinistro, devendo tal responsabilidade ser comprovada no processo.

3.

(...)

4.

Recurso conhecido e provido.
(
TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50121047120228080000
, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível – julgado em 22/09/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DNIT. EMPRESA CONTRATADA PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESCABIMENTO.

1. Em regra cabe ao autor a formação do litisconsórcio passivo diante de obrigação de caráter solidário, e não ao réu.

2. Por se tratar de alegação de ato omissivo da autarquia, falta de sinalização na rodovia, a responsabilidade é, em tese objetiva na forma do art. 37, § 6º, da CF/88. 3. Agravo de instrumento desprovido
. (
TRF-4 - AG - Agravo de Instrumento: 50366203420244040000 RS
, Relator.: CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 04/02/2025, 3ª Turma, Data de Publicação: 04/02/2025).

Feitos esses esclarecimentos, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral da Justiça,
dou provimento ao apelo
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

De conseguinte, reformo, em parte, a sentença homologatória para que surtam efeitos apenas em relação ao demandado Maury Junior Ruschel Tonial, devendo prosseguir em relação a Janaina de Melo Pereira.

Deixo de fixar honorários advocatícios recursais por ausência de fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025